Tribunal: STF
Processo: AI 646315
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.Pis/Pasep.
   Correção monetária. Prazo prescricional. Art. 1o do Decreto no
   20.910/32. Matéria decidida no âmbito da legislação
   infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.